Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Não há, portanto, que se falar em bis in idem, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta.

2. Atenuante. Confissão. No crime de receptação não se reconhecesse a circunstância atenuante da confissão espontânea, quando o réu não assume que sabia da origem ilícita do bem.

3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa. Observa-se dos autos que o apelante não apontou qualquer justificativa idônea que pudesse amparar eventual desconhecimento acerca da procedência ilícita do notebook recebido, transportado e anunciado por ele.
3.1. Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância, de forma a reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código penal. Está comprovado que o réu participou efetivamente do crime.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para readequar a reprimenda na primeira fase da dosimetria quanto aos delitos de receptação e falsa identidade e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva aplicada.